Tribunal: TJMT
Processo: 0002181-91.2015.8.11.0025
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002181-91.2015.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), VALMIR PRADO DE OLIVEIRA 96649976172 - CNPJ: 12.377.066/0001-84 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a ocorrência de prescrição intercorrente e determinou o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento de execução de título extrajudicial ajuizada por instituição financeira.

O embargante sustenta omissão quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente, alegando que o processo tramita há mais de dez anos e que esse fato, por si só, ensejaria o reconhecimento da prescrição.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o tempo de tramitação do processo, por si só, é suficiente para configurar omissão no acórdão embargado quanto à análise da prescrição intercorrente, justificando o uso dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a inexistência de inércia do exequente, indicando diligências processuais promovidas para localização de bens penhoráveis.

A alegação de que o processo tramita há mais de uma década não se qualifica como omissão nos termos do art. 1.022 do CPC.

A pretensão do embargante se limita à rediscussão do mérito da decisão colegiada, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O decurso do tempo, por si só, não configura prescrição intercorrente nem caracteriza omissão judicial. 2. É incabível a oposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão já analisada e fundamentada.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022, 489, § 1º, e 921, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 822.641, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, j. 23.10.2015; STJ, Súmula 106.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Valmir Prado De Oliveira
, contra o v. acórdão proferido no recurso de apelação por esta Câmara, argumentando a existência de omissão.

Inconformado, o embargante argumenta que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão do banco, tendo em vista que o processo já tramita há mais de dez anos.

Nas contrarrazões de id. 302401364, o embargado pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas, quanto à omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida pelo Banco Bradesco S.A contra Valmir Prado de Oliveira, referente a Cédula de Crédito Bancário, encartada no id. 64382749 - Pág. 9.

Durante a marcha processual, a douta magistrada
a quo
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC (id. 288848895).

Irresignado, o apelante sustenta que não se configurou a inércia alegada, tampouco a desídia processual de sua parte, na medida em que foram realizadas diversas diligências para a localização de bens dos executados, a exemplo dos pedidos de penhora, além de requerimentos de pesquisas aos sistemas
Renajud, Sisbajud
e
Infojud,
entre outros. Argumenta que a paralisação do feito se deu por questões alheias à sua vontade.

Alega que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a configuração de inércia injustificada pelo prazo legal correspondente à prescrição da pretensão executada, o que não ocorreu nos autos. Requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a prescrição intercorrente configura-se quando a parte autora, após o ajuizamento da ação, deixa de movimentar o processo.

Assim, para que se configure referida modalidade de prescrição é necessário que o processo fique paralisado por inércia do credor por período superior ao prazo prescricional previsto para o direito material pleiteado, hipótese não verificada no caso em tela.

Isso porque, o exequente, ora recorrente, peticionou diversas vezes nos autos requerendo a realização de penhora
online
, a busca de veículos via sistema
Renajud
e a quebra de sigilo fiscal, dentre outros, contudo, sempre houve demora na tramitação do feito.

Nesse contexto, a súmula 106 do STJ é clara ao dispor que
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição”
.

Contudo, de forma surpreendente, a condutora do feito reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, o que não ocorreu na espécie, mormente diante de todo o histórico processual ocorrido.

(...)

Ademais, quanto às mudanças acerca da prescrição intercorrente após a vigência da Lei n. 14.195/2021, que passou a prever como termo inicial para a prescrição intercorrente a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, momento em que o processo será suspenso, uma única vez, pelo prazo de 01 (um) ano, convém destacar que, no caso vertente, os atos jurídicos são anteriores à vigência da referida norma legal e, por isso, não se submetem a mesma.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, face a inocorrência da prescrição intercorrente na espécie, tenho que a cassação da sentença

objurgada, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento, é medida que se impõe.
”

Verifica-se que o embargante pretende a rediscussão de matéria já apreciada no acórdão, cabendo destacar, mais uma vez, que os fundamentos da sentença invectivada não se aplicam à hipótese vertente, especialmente quanto à incidência do art. 921, § 1º, do CPC, com a redação dada pela Lei n. 14.195/2021, porquanto tal alteração legal é posterior aos atos levados a cabo neste feito.

À vista disso, em que pesem as alegações do embargante, denota-se que o v. acórdão expressamente analisou todos os pontos aventados, com a sua devida fundamentação, não havendo omissão a ser sanada por esta via.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025